Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-72.2021.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-72.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (EMBARGADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS - CPF: 557.555.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO), EDNINEY DOS SANTOS - CPF: 616.300.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA DEMANDA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA EXORDIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002251-72.2021.8.11.0028

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO: MANOEL GREGORIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 277927365), que, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos manejados
,
mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante sustenta que
houve vício no acórdão, sob o argumento de que o depósito de R$ 12.890,02 (doze mil oitocentos e noventa reais e dois centavos) não contemplou a integralidade da dívida, uma vez que a obrigação total, segundo o contrato e o pedido inicial, perfazia R$ 56.889,91 (cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), bem como não observou atualização monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios (sic).

Argumenta que “
a restituição do bem decorreu do cumprimento de decisão exarada em agravo de instrumento (no 1015245-22.2021.8.11.0000), e não de reconhecimento da suficiência do depósito” (sic).

Pontua que “
a depósito judicial foi realizado intempestivamente, em 12/08/2021, após o prazo legal de cinco dias contados da notificação cartorária de 02/07/2021, não sendo, portanto, apto a purgar a mora dentro do prazo legal

“ (sic).

Forte nesses argumentos,
requer manifestação expressa sobre a vigência e aplicabilidade dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e dos precedentes do STJ (REsp 1.418.593 e REsp 1.497.180) no contexto do instituto da purgação da mora em contratos de alienação fiduciária

(Id.
279910364).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de embargos de declaração, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA DEMANDA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA EXORDIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Embora comprovado tratativas, não há prova concreta da formalização do acordo, vez que a purgação da mora no valor de R$ 12.890,00 (doze mil oitocentos e noventa reais), ocorreu no curso da ação, após o seu ajuizamento.

Ao optar pela purgação da mora, o requerido/devedor reconhece como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à instituição bancária, ou seja, reconhece, implicitamente, a procedência do pedido.

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Inconformado, o embargante sustenta que houve vício no acórdão, sob o argumento de que o depósito de R$ 12.890,02 (doze mil oitocentos e noventa reais e dois centavos) não contemplou a integralidade da dívida, uma vez que a obrigação total, segundo o contrato e o pedido inicial, perfazia R$ 56.889,91 (cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), bem como não observou atualização monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios.

Argumenta que a restituição do bem decorreu do cumprimento de decisão exarada em agravo de instrumento (no 1015245-22.2021.8.11.0000), e não de reconhecimento da suficiência do depósito.

Pontua que o depósito judicial foi realizado intempestivamente, em 12/08/2021, após o prazo legal de cinco dias contados da notificação cartorária de 02/07/2021, não sendo, portanto, apto a purgar a mora dentro do prazo legal, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

Pois bem. Em que pese os argumentos do banco-embargante, entendo que o acórdão bem analisou a questão posta com relação à purgação da mora no valor indicado na inicial e de inexistência de saldo remanescente a ser pago, conforme parte do
decisum
, na parte que interessa:

“Pois bem. Quanto a matéria em discussão, é verdade que os parágrafos 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911, de 1o de outubro de 1969, diz que cinco dias após executada a liminar o devedor fiduciante poderá restituir o veículo, desde que pague a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).Veja:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

No caso, a matéria já foi julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o agravo de instrumento (Id. .26552623), inclusive de minha Relatora, que entendeu pela necessidade revogação da liminar e devolução do bem ao requerido até que a devida instrução do feito quanto à regular constituição em mora do réu.

Na hipótese, embora comprovado tratativas na esfera administrativa, não há prova concreta da formalização do acordo, vez que a purgação da mora no valor de R$ 12.890,00 (doze mil oitocentos e noventa reais), ocorreu na data de 12.08.2021, após o ajuizamento da ação (22.07.2021).

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Ao optar pela purgação da mora, o requerido/devedor reconhece como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à instituição bancária, ou seja, reconhece, implicitamente, a procedência do pedido.

(...)

Assim, não há que se falar em atualização, nem da existência de dívida remanescente a ser paga, mas sim, purgação da mora do valor indicado na exordial, sendo que o requerido/devedor quitou e purgou a mora no curso do processo, por isso, houve a restituição do veículo ao demandado, estando, portanto, correta a sentença, não merecendo reparos (...)”.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025